Tribunal: TJDFT
Processo: 0019218-84.1996.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. INTERRUPÇÃO LIMITADA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caso em análise: Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença em razão da ausência de atos processuais efetivos pela parte exequente.

2. Questão em discussão: Definir o prazo prescricional aplicável e a possibilidade de o prazo da prescrição da execução de título judicial ser interrompido, considerando as regras de transição do Código Civil de 2002 e as disposições do Código de Processo Civil de 2015.

3. Razões de decidir: Aplicação do prazo prescricional de 10 anos, conforme o art. 205 do CC/2002, pois o cumprimento de sentença se iniciou em 2001 e não havia transcorrido mais da metade do prazo de 20 anos previsto no Código Civil de 1916. Reconhecimento da prescrição intercorrente em 2018, por ausência de diligências efetivas, desde 2008.

4. Dispositivo: Apelação não provida. Unânime.

5. Dispositivos relevantes citados: Artigos 202, 205 e 2.028 do CC/2002. Art. 921 do CPC/2015

Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão 1418868, 7a Turma Cível, TJDFT. Acórdão 1765649, 3a Turma Cível, TJDFT.